Tribunal: TCU
Processo: 004.080/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9719/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, uma vez que estão satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RI/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 5/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) desclassificação da proposta da licitante Objetiva Serviços Terceirizados Eireli com base na suposta inexequibilidade dos preços de três itens isolados (saco de lixo, balde mop e sabonete líquido), contrariando entendimento deste TCU ( Acórdão 637/2017-TCU-Plenário , 67/2019-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes, 3.918/2020-TCU-1a Câmara, relator Ministro Walton Rodrigues, e 1.107/2021-TCU-Plenário, relator Ministro Raimundo Carreiro); e b.2) desclassificação da licitante Objetiva Serviços Terceirizados Eireli pelo fato de ter alterado sua declaração de contratos firmados inicialmente formulada, contrariando o art. 43, § 3o, da Lei 8.666/1993 e em desacordo com a jurisprudência deste TCU ( Acórdão 1211/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Walton Alencar Rodrigues; Acórdão 2443/2021-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Augusto Sherman; Acórdão 2393/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Aroldo Cedraz); c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano) e à representante; d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 004.080/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alexandre Augusto Lanzoni (OAB/SP 22.1328). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.